Tribunal: TJSP
Processo: 1042079-79.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUROS E COBRANÇAS ABUSIVAS C.C. DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SEGURO PRESTAMISTA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Taxas de juros praticadas pelo banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUROS E COBRANÇAS ABUSIVAS C.C. DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SEGURO PRESTAMISTA – I – Sentença de parcial procedência – Apelo do réu – II - Taxas de juros praticadas pelo banco que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – III - Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$26.261,70), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".